Tribunal: STF
Processo: Rcl 4957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho e Direito Constitucional. 3. Decisão reclamada transitada em julgado. Incidência da Súmula 734/STF. 4. Decisão reclamada não divergiu do aresto paradigma, nem da orientação predominante do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.